Tribunal: STF
Processo: RE 1334045
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS PARA ISENÇÃO DE IPVA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.